Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Sindsaúde. Devolução de contribuições previdenciárias. Prescrição. Interrupção. Limitação temporal Lei 8.688/93 e MP 560/94.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32. Prescrição afastada.
2. Não configura ofensa à coisa julgada a observância, para o cálculo da dívida no cumprimento individual, da limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal 8.688/93 e na MP. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período.